Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008514-44.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE(S): ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 129673), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
Os autos foram encaminhados a este magistrado por sorteio.
Todavia, verifica-se possível prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro, por ter sido o relator do HC no 1010897-29.2019.8.11.0000 (https://pje2.tjmt.jus.br), impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva refere-se aos mesmos fatos criminosos (Sistema Primus – Códigos 137040 e 137478).
Nessa hipótese, identifica-se que a competência para julgar este Habeas Corpus incumbe ao referido magistrado, por prevenção, à luz do art. 80, § 1o, do RITJMT, in verbis:
“A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Habeas Corpus ao i. Des. Rui Ramos Ribeiro, ressalvado entendimento contrário de sua Ex.a.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO